Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Processo : 0718364-07.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 157505456 dos autos originários n. 0705428-29.2023.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, “havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu”, porquanto, “intimada, a parte manteve-se inerte”. O agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma está com 63 anos de idade e fora do mercado de trabalho há vários anos, “não possui conta corrente em estabelecimento bancário” e “vive da informalidade”, não possuindo CTPS assinada. Ressalta que facultou a quebra de seu sigilo fiscal e bancário para eventual verificação da declaração prestada. Pontua a impossibilidade de produzir prova negativa de sua hipossuficiência financeira. Aduz que a decisão não está devidamente fundamentada, salientando que, no início do mês, “em processo envolvendo as mesmas partes e mesma matéria, o mesmo juízo deferiu o pedido de Justiça Gratuita”, assim também o fazendo em outro processo, há poucos meses. Requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 157166584 na origem), nos documentos apresentados e nas circunstâncias indicadas nos autos, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, embora o agravante não tenha instruído o pedido com documentos específicos para aferir a hipossuficiência econômica, a justificativa apresentada (id. 157448864 na origem) para a não juntada de documentos solicitados, em uma análise preliminar, deve ser acolhida. Com efeito, na origem, ao requerer a gratuidade de justiça, o embargante-agravante informou que “não possui emprego formal e o único relacionamento bancário que possuía (Banco do Brasil – Agência 2727-8 – conta-poupança no 510.001.311), não se encontra ativo”. Ainda se colocou favorável à quebra do sigilo fiscal e bancário, via sistema SISBAJUD, para eventual verificação da declaração prestada. Ademais, necessário considerar que tramitam no mesmo juízo de origem outros dois processos, nos quais foi deferida a gratuidade de justiça em data relativamente recente (id. 46655473 e 46655474), sem qualquer informação de que a situação financeira do beneficiário se alterou. Já a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator